Tribunal: TJDFT
Processo: 0753438-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753438-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: J.F.A.R. Agravado: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo J.F.A.R., assistida por seu genitor Alessandro Abrantes Rodrigues, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0762357-29.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar proposto por J. F. A. R., menor púbere, assistida por seu pai, Alessandro Abrantes Rodrigues, em face da DIRETORA GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. Em sua petição inicial (ID 257431546), a impetrante narra que participa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília – UnB, referente ao triênio 2024/2025, tendo realizado a primeira etapa do certame no ano de 2024. Aduz que efetuou a inscrição para a segunda etapa, relativa ao ano de 2025, dentro do prazo estipulado pelo edital, mas que seu genitor deixou de efetuar o pagamento da guia correspondente à segunda etapa. Afirma que apresentou requerimento administrativo perante a impetrada, solicitando a emissão de nova guia para pagamento. No entanto, a autoridade coatora se negou a emitir novo boleto. Nesse contexto, a impetrante requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão administrativa da banca examinadora impetrada, a fim de que seja determinado que a impetrada confirme a inscrição da impetrante e permita que ela realize a segunda etapa do PAS/UnB, bem como seja a impetrada compelida a aceitar o depósito judicial da quantia referente ao pagamento da taxa de inscrição. O Ministério Público foi ouvido e apresentou parecer pelo indeferimento da medida de urgência pleiteada (ID 258222176). É o relatório. Fundamento e decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, o art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, prevê a possibilidade de concessão de medida liminar, pois, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Analisando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não conduzem até aqui a uma alta probabilidade do direito alegado, eis que, em sede de cognição sumária, é indispensável destacar que o item 3.2.2 do Edital no 9 – PAS/UNB – Subprograma 2024 (triênio 2024/2026), determina que o pagamento da taxa de inscrição deve ter sido efetuado até a data provável estabelecida no cronograma (21/10/2025), ID 257431583, fl. 03, o que não foi feito pela impetrante. Logo, diante da ausência de pagamento dentro do prazo, deve prevalecer o princípio da vinculação ao edital, como desdobramento lógico do princípio da impessoalidade administrativa, conforme prescreve o art. 37, da Constituição da República, não podendo ser admitido tratamento especial somente em razão do ingresso perante o Poder Judiciário. Como os requisitos para a concessão da tutela de urgência são cumulativos, deixo de analisar a presença do provável perigo de dano. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Notifique-se, pelo sistema, a banca examinadora coatora do conteúdo da petição inicial e dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei no 12.016/2009. Findo o prazo do impetrado, ouça-se o representante do Ministério Público, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Com ou sem o parecer do Ministério Público, volvam-me os autos conclusos para sentença. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 79070448), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a medida liminar requerida na origem pela impetrante, ora recorrente, pois estão presentes os respectivos pressupostos legais, de acordo com o conteúdo normativo previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009. Narra que impetrou Mandado de Segurança contra ato atribuído à Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, consistente na não homologação da inscrição da estudante na segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília, regido pelo Edital no 9 – PAS/UnB – Subprograma 2024. Esclarece, nesse sentido, que o responsável legal pela candidata efetuou a inscrição dentro do prazo, mas, por mero equívoco, deixou de efetuar o pagamento do valor alusivo à inscrição até a data limite prevista no edital. Sustenta que não houve fraude, má-fé ou tentativa de obtenção de vantagem indevida, e que o valor correspondente à inscrição foi integralmente depositado em juízo, demonstrando a boa-fé da recorrente. Discorre que a decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória de urgência, compromete de modo irreversível o direito da estudante, tendo em vista que a prova da segunda etapa está agendada para o dia 14 de dezembro de 2025, sendo a exclusão medida desproporcional, que afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do direito fundamental à educação, previstos nos artigos 205 e 208, inc. V, da Constituição Federal, bem como no art. 4o, inc. V, da Lei no 9.394/1996. Afirma que não há prejuízo à isonomia entre os candidatos, tampouco à lisura do certame, pois a homologação da inscrição não interfere na classificação ou pontuação da candidata, limitando-se a assegurar sua participação na etapa avaliativa, cuja perda acarretaria dano irreparável ao projeto educacional da recorrente. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a homologação da inscrição e garantida a participação da estudante na segunda etapa do PAS/UnB, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória e reforma da decisão agravada. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 79071242). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular indeferiu a medida liminar requerida pela agravante no processo de origem, em sede de mandado de segurança. Em síntese, o exame da legitimidade da pretensão exercida pela recorrente passa pela análise da conformação dos critérios de inscrição exigidos pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, nos termos do Edital no 9 – PAS/UnB – Subprograma 2024 (triênio 2024/2026), que regulamenta a participação na segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília. Em relação ao pretenso equívoco praticado pelo Juízo singular ao indeferir a medida liminar requerida pela agravante é preciso destacar que a tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto na norma estabelecida no art. 7o, inc. III, em composição com a regra prevista no art. 1o, caput, ambos da Lei no 12.016/2009, poderá haver a concessão das tutelas inibitória ou antecipada de urgência, a depender do caráter preventivo ou repressivo da medida postulada, à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Quanto ao mais convém esclarecer que o procedimento seletivo regido pelo Edital no 9 – PAS/UnB – Subprograma 2024 (triênio 2024/2026), promovido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, tem por objetivo a realização das etapas anuais do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília, sendo regido por critérios objetivos e previamente definidos no instrumento convocatório. Observa-se que a impetrante foi excluída do certame em razão do descumprimento de exigência expressa contida no item 3.2.2 do edital, que dispõe: “O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até a data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital.” A exigência do pagamento tempestivo da inscrição busca assegurar, entre outros aspectos, a regularidade do procedimento seletivo e a isonomia entre os candidatos. Além disso, o aludido pagamento é fundamental para a realização do concurso, pois os recursos arrecadados são utilizados para custear despesas administrativas, com a elaboração das provas, contratação de pessoal para a aplicação do exame e divulgação dos resultados. Convém destacar que o instrumento convocatório não contempla qualquer previsão para correção ou regularização da inscrição em razão de falhas atribuíveis ao candidato ou ao seu responsável legal, como o pagamento extemporâneo do montante alusivo à inscrição. No caso em exame, embora seja incontroverso que a candidata deixou de efetuar o pagamento do valor alusivo à inscrição até a data limite fixada no edital, não é possível desconsiderar que a impetrante efetivou a inscrição tempestivamente, tendo demonstrado inequívoca intenção de participar do certame e efetuou o depósito judicial do valor correspondente, o que evidencia sua boa-fé. Convém sublinhar que a Constituição Federal, ao prever, em seu art. 6o, o “direito à educação” como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de “direito fundamental”, ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por “toda pessoa”[1]. Trata-se, enfim, de uma autêntica liberdade positiva[2], ora delineada no art. 5o, § 1o, do mesmo Texto e assim dimensionada na seara dos direitos fundamentais de “segunda dimensão”[3], com aplicabilidade imediata. Com efeito, as regras previstas nos artigos 205 e 208, inc. V, da Constituição Federal, assegura a todos o direito à educação, impondo ao Estado e às entidades delegadas a obrigação de garantir o acesso aos níveis mais elevados de ensino, de acordo com a capacidade de cada um. Trata-se de direito fundamental de aplicabilidade imediata, cuja efetividade não pode ser comprometida por formalismos excessivos que esvaziem sua finalidade. Na presente hipótese, a negativa de participação na segunda etapa do PAS, por motivo exclusivamente formal, consistente no pagamento extemporâneo do montante referente à inscrição, revela-se desproporcional, sobretudo diante da boa-fé da impetrante, que efetivou a inscrição tempestivamente e efetuou o depósito judicial do valor devido. A finalidade arrecadatória não pode prevalecer sobre o objetivo pedagógico do certame, sob risco de violação ao núcleo essencial do direito à educação. O princípio da legalidade orienta a atuação do Administrador Público e abrange não só o cumprimento da lei em sentido estrito, mas também do ordenamento jurídico como um todo. A respeito do aludido princípio, observe-se a lição extraída da obra de Diogo de Figueiredo[4]: “(...) À luz do princípio da razoabilidade, de caráter substantivo, o Direito, em sua aplicação administrativa ou jurisdicional contenciosa, não se exaure em ato puramente técnico, neutro e mecânico, não se esgota no racional e nem prescinde de valorações e de estimativas, pois a aplicação da lei se realiza por atos humanos, interessados na justiça e na imposição concreta de seus valores, nela estabelecidos em abstrato. Foi nessa linha que se desenvolveu o princípio da razoabilidade, a reasonableness, como interpretação substantiva dada pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América à cláusula do devido processo da lei, cuja origem em sua versão adjetiva remonta ao conceito de lei da terra, da Magna Carta de 1215. Embora com raízes nos dois grandes sistemas jurídicos do Ocidente – o romanogermânico e o anglo-saxão – o princípio da razoabilidade não recebe terminologia homogênea e até varia de conteúdo, ora também designado como princípio da proporcionalidade, ora como princípio da interdição do excesso, mas parece haver concordância em que nele se contém três exigências metodológicas aplicativas: (1) a de adequabilidade da medida para atender ao resultado pretendido; (2) a de necessidade da medida, quando outras, que possam ser mais apropriadas, não se encontrem à disposição do agente; (3) e a de proporcionalidade no sentido estrito, aferida, de um lado, entre os inconvenientes que possam resultar da medida e, de outro, o resultado a ser alcançado. Assim é que a aplicação do princípio da razoabilidade visa a afastar o arbítrio que decorrerá, inversamente, da inadequação entre meios e fins, da desnecessidade dos meios para atingir os fins e da desproporcionalidade entre os meios empregados e os fins a serem alcançados.” (Ressalvem-se os grifos) Nesse contexto, o controle jurisdicional dos atos administrativos deve ser exercido de modo a afastar a ocorrência de eventuais atos desproporcionais, ou mesmo, de implementação inviável. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS/UNB. FORMA DE INGRESSO EM ENSINO SUPERIOR. NÃO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO POR ERRO DE TERCEIRO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.SENTENÇA MANTIDA. 1. Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por candidato participante do Programa de Avaliação Seriada – PAS/UnB, impedido de realizar a terceira e última etapa do certame devido ao não pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido em edital, em razão de erro cometido por sua genitora. 2. A questão em discussão consiste em definir se o não pagamento da taxa de inscrição, por erro de terceiro, pode ensejar a exclusão do candidato do certame, em contraposição ao direito constitucional de acesso à educação. 3. O PAS/UnB é um processo seletivo seriado que considera o desempenho do candidato ao longo de três anos, sendo desproporcional que um equívoco no pagamento da taxa de inscrição da última etapa inviabilize possibilidade de acesso ao ensino superior. 3.1. A razoabilidade e a proporcionalidade justificam a mitigação das regras editalícias em casos excepcionais, especialmente quando a restrição imposta não atende ao propósito essencial do certame, que é a seleção dos candidatos mais capacitados. 4. A participação do candidato no exame não prejudica a isonomia entre os concorrentes, pois o deferimento judicial apenas garantiu a sua presença na prova, sem interferir no seu desempenho ou na classificação final. 5. Nenhum prejuízo financeiro à instituição organizadora do certame, uma vez que o valor da taxa de inscrição foi depositado em juízo e transferido tão logo prolatada a sentença. 6. Remessa necessária conhecida e não provida.” (Acórdão 2004198, 0748721-30.2024.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS/UNB. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECOLHIMENTO DO VALOR EM JUÍZO. PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Constituição Federal garante que "a educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho." (Art. 205, CF). 2. Não se mostra razoável impedir que o aluno tenha acesso aos níveis mais elevados do ensino por falta de pagamento da inscrição na data aprazada, sob pena de ofensa a direito essencial, constitucionalmente assegurado a todos. 3. Em caráter excepcional, é legítimo permitir o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição do PAS e assegurar a participação do candidato, sem que a medida represente violação ao princípio da isonomia, pois não viola direitos de outros candidatos, já que não ocorre qualquer interferência na colocação ou desempenho no certame. Precedentes. 4. A teoria do fato consumado contempla a manutenção das situações fáticas consolidadas pelo transcurso do tempo, para impedir prejuízo demasiado ao cidadão. 5. Recurso conhecido e provido. Segurança concedida.” (Acórdão 1875039, 0747513-45.2023.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024) (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. METRÔ/DF. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ISENÇÃO DE TAXA. INSCRIÇÃO POSTERIOR. NORMA EDITALÍCIA IMPRECISA. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. No caso em apreço, extrai-se dos autos que a norma editalicia defendida pela Apelante não determina com clareza a necessidade de realização posterior de matricula aos candidatos que tiveram deferido o requerimento de isenção de taxa de matrícula. 2. Considerando-se a situação peculiar envolvendo a candidata bem como haver esta logrado êxito em todas as demais fases do concurso, padece de razoabilidade a conduta de pretender excluir a candidata do certame para admissão ao emprego de Operador de Transporte Metroferroviário. 3. O ato administrativo eivado de desproporcionalidade e desarrazoado pode ser passível de análise pelo judiciário, pois, nessa hipótese, trata-se de verdadeiro controle de legalidade em sentido amplo. 4. Rejeitada a preliminar, negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão 919128, 20140110481092APC, Relator(a): FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/02/2016.) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, a medida administrativa mostra-se inadequada e excessiva, pois sacrifica um direito fundamental em razão de um defeito meramente formal, sem impacto na isonomia ou na lisura do procedimento seletivo. A aplicação do princípio da razoabilidade, em composição com o direito à educação, impõe a concessão da tutela de urgência para assegurar a participação da impetrante na segunda etapa do PAS. Essas circunstâncias revelam a verossimilhança dos fatos articulados na peça de ingresso (art. 1o,caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS). O requisito referente ao risco da demora também está satisfeito na hipótese, diante do manifesto e irreparável comprometimento da trajetória acadêmica da impetrante. Feitas essas considerações, defiro a liminar para determinar à autoridade coatora que homologue a inscrição da impetrante e assegure sua participação na segunda etapa do PAS/UnB. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos moldes das normas estabelecidas no art. 12 da LMS e no art. 178, incisos I e II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 3 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Na esteira da Declaração Universal dos Direitos do Homem, firmada aos 10 de dezembro de 1948 e do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 3 de janeiro de 1976, foram estabelecidos nexos entre o direito à educação e o princípio da dignidade da pessoa humana. O primeiro documento dispõe em seu art. 12 que “toda pessoa tem direito à educação [...] direito a que, por meio dessa educação, lhe seja proporcionado o preparo para subsistir de uma maneira digna [...]”. O segundo prescreve no art. 13 que “os Estados-partes no presente Pacto [...] concordam em que a educação deverá visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e no sentido de sua dignidade e fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais”. [2] GOYARD-FABRE, Simone. O que é democracia? A genealogia filosófica de uma grande aventura humana. Trad. Cláudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 285-286. [3] SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 189. [4] MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 175